Tribunal: TJDFT
Processo: 0729559-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729559-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WINNER DE OLIVEIRA ALKIMIM IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS, cujo objeto é a soltura do paciente WINNER DE OLIVEIRA ALKIMIM, preso preventivamente em 09/07/2024, em decorrência de prisão em flagrante ocorrida em 07/07/2024 pela suposta prática da conduta descrita nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, nos autos do processo no 0711054-83.2024.8.07.0009, em trâmite perante o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia. A impetrante relata que, na data dos fatos, o padrasto do paciente foi esfaqueado por, ao menos, doze vezes. Diante disso, o paciente prestou socorro e levou a vítima à unidade de saúde mais próxima. Consta no Auto de Prisão em Flagrante que o paciente teria investido à procura da responsável pela tentativa de homicídio de seu padrasto. Algumas testemunhas narram que ele estava portando uma arma de fogo e teria apontado em direção à acusada das facadas, disparado contra ela, além de a ter atropelado. Em diligências, os policiais foram até a casa da vítima das facadas, onde foram atendidos pelo paciente que teria sido reconhecido pela conduzida Michele (em razão da suposta tentativa de homicídio) e por outra testemunha, como sendo a pessoa que teria efetuado os tiros contra Michele. A impetrante descreve que, efetuada a busca pessoal e, alegando “fundada suspeita”, os policiais realizaram busca domiciliar, onde foram apreendidas três munições dentro de um pote que estava na casa dos fundos. O paciente foi preso em flagrante por posse de munição de uso permitido e de uso restrito e conduzido à Delegacia de Polícia. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento no risco à ordem pública, nos termos dos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante argumenta que a prisão em flagrante decorreu da violação de domicílio, uma vez que foi realizada sem mandado judicial e com base unicamente na mera suspeita e na palavra da acusada de homicídio tentado e de outra testemunha, de modo que a prova obtida é nula. Além disso, alega que os crimes imputados ao paciente não têm a capacidade de colocar em risco incolumidade pública, uma vez apreendida pequena quantidade de munição (duas de uso permitido e uma de uso restrito) desacompanhada de arma de fogo, indicando a atipicidade da conduta. Nesses termos, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória do paciente até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio e a declaração a atipicidade da conduta pelo reconhecimento do princípio da insignificância, a fim de que a prisão ilegal seja relaxada ou, subsidiariamente, concedida a liberdade provisória (ID 61673214). FAP do paciente juntada aos autos (ID 61695097). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar, decretada judicialmente, quando existentes os pressupostos e as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente expôs os seguintes fundamentos: "No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se episódio em que o autuado teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Michele. A sociedade não tolera a prática de delitos com esse grau de periculosidade e agressividade, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, o autuado ostenta passagens criminais anteriores, e é reincidente em delito de roubo. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Em primeira análise, a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Destaque-se que as testes de nulidade das provas por violação de domicílio e de atipicidade da conduta referem-se ao mérito da ação penal, devendo ser enfrentadas inicialmente pelo juízo natural, sob pena de supressão de instância, uma vez que não há flagrante ilegalidade na atuação policial que justifique o reconhecimento de nulidade em habeas corpus. Sabe-se que o habeas corpus não se destina ao exame do mérito da ação penal, que deve ser realizado pelo juízo de origem após a instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de supressão de instância e de incompatibilidade com o rito célere e a cognição sumária que caracterizam a presente ação constitucional. Por outro lado, tem-se que não estão presentes os pressupostos necessários à segregação cautelar do paciente, porque não evidenciado o risco concreto à ordem pública. Em síntese, extrai-se da situação fática descrita no Inquérito Policial que o padrasto do paciente, Valdemir, teria sido esfaqueado por Michele em praça pública, sendo socorrido em seguida por seu enteado. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, Michele teria dito que sabia que estava sendo presa pelo fato de ter esfaqueado um homem na Quadra 125 de Samambaia Sul, e relatado que foi atropelada por um carro vermelho e que um rapaz desceu do carro e teria dado um tiro em sua direção. Diante disso, os policiais diligenciaram na residência da vítima e, no local, foram atendidos pelo paciente, o qual foi reconhecido pela conduzida (suposta autora do homicídio tentado), como sendo o agente que teria a atropelado e desferido um tiro contra ela. Também foi reconhecido por Jairo, segundo o qual o paciente teria ido até a sua residência portando uma arma de fogo e procurando por Michele. Assim, os policiais adentraram ao imóvel e constataram a existência de três munições (duas de uso permitido e uma de uso restrito), de modo que o paciente foi preso em flagrante delito e autuado pela prática dos crimes dos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Contudo, nota-se que o paciente sequer foi atuado pelo crime de disparo de arma de fogo ou por crime relacionado ao alegado atropelamento, condutas que foram imputadas a ele somente pela suposta autora das facadas contra seu padrasto. No laudo pericial de ID 61673219, p. 61-63, não há, em análise preliminar, descrição de lesões compatíveis com um atropelamento, nem há relato de testemunhas acerca de disparo de arma de fogo. Além disso, seu estado de liberdade não oferece risco à integridade física de Michele, uma vez que foi presa preventivamente em razão do delito de homicídio tentado contra Valdemir, em apuração nos mesmos autos. Não bastasse, foram apreendidas apenas as três munições encontradas na residência do paciente, onde também mora Valdemir, vítima do homicídio tentado praticado, em tese, por Michele. Aos policiais, o paciente teria negado a propriedade das munições, assim como o disparo de arma de fogo e o atropelamento e, na Delegacia de Polícia, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio (ID 61673219, p. 6-7 e 15). A vítima das facadas não foi ouvida em razão do seu estado de saúde (ID 61673219, p. 14). Ainda, convém anotar que os delitos pelos quais o paciente foi autuado (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) são de perigo abstrato e não envolvem, nas circunstâncias elementares que o compõem, violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, quanto ao paciente, não há fortes indícios de autoria que justificam a segregação cautelar e não há evidência de risco concreto à ordem pública ou à integridade física de Michele, sendo necessária a dilação probatória nos autos principais para que seja efetivamente apurada a prática delitiva imputada ao paciente. Por fim, a reincidência, por si só, especialmente quando não específica, não justifica a prisão preventiva quando as circunstâncias do caso concreto não indicam a necessidade da medida. No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder ao paciente WINNER DE OLIVEIRA ALKIMIM a liberdade provisória, sem fiança, mediante imposição de: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; e, c) proibição de ausentar-se do Distrito Federal; EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente WINNER DE OLIVEIRA ALKIMIM, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo, com a instalação do equipamento de monitoração eletrônica. Confiro força de alvará à presente decisão. Na ocasião da soltura, intime-se o paciente sobre as medidas acima. Oficie-se, com urgência, ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-seas informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator